Tribunal: TCU
Processo: 033.438/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União para 2024 e demais aspectos de conformidade da Proposta Orçamentária.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre aspectos de conformidade e procedimentos de previsão de receitas, fixação de despesas e metas fiscais do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024 (PLOA 2024) , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar, com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que: 9.1.1. no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2024, a estimativa da Receita Primária Federal Líquida em 19,2% do PIB é muito acima do que foi observado nos anos recentes, indicando estar superestimada, o que acarreta a possibilidade de se ter déficit primário de até R$ 55,3 bilhões e de descumprimento da meta de resultado fiscal proposta no Projeto de LDO para 2024 (seção 2.2) ; 9.1.2. no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2024, de acordo com os parâmetros macroeconômicos projetados, a sustentabilidade da Dívida Líquida do Setor Público - DLSP (equivalente à sustentabilidade da DBGG mencionada no RFS) não deve ser alcançada nos próximos dez anos, indicando a necessidade de se rever para baixo o crescimento das despesas primárias (seção 2.4) ; 9.1.3. não foi possível concluir sobre a viabilidade, a razoabilidade e a factibilidade do valor estimado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de R$ 12,5 bilhões, em economia de despesas, utilizado como redutor da projeção de gastos com benefícios previdenciários normais do Regime Geral de Previdência Social no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2024 (seção 2.3) . 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para subsidiar a análise do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024, bem como à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Política Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho desta Corte de Contas; 9.3. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.